Tribunal: STF
Processo: AI 473822
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
2.      A matéria constitucional não foi examinada no
acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282 desta Corte.
3.      Reexame
 de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário (Súmulas
 279-STF).
        Agravo regimental a que se nega provimento.